Tribunal: STF
Processo: Rcl 66358
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Vieira de Souza, sob o fundamento de que o Relator dos Embargos Infringentes nº 5003357-95.2019.4.03.6181 do Tribunal Regional Federal da 3ª Região teria desrespeitado a decisão proferida na Pet 11.432.



    Para tanto, a defesa assinala:



    “(...) embora em um primeiro momento a Autoridade Reclamada tenha tirado de pauta o Processo nº 5003357- 95.2019.4.03.6181 para análise das razões defensivas atribuídas ao cumprimento da ordem emanada no bojo da Pet. 11.432, recentemente o Juízo Reclamado entendeu por bem levar o processo a julgamento sem tecer qualquer fundamentação acerca do cumprimento da decisão do Exmo. Min. Dias Toffoli, e, pior, sem desentranhar as provas nulas do processo principalmente em decorrência do nexo causal que as vincula na acusação pretendida pelo Parquet”.



    Requer, ao final:



    “seja dado provimento monocrático à presente Reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno dessa C. Corte, para que: 



    (i) seja determinada a imediata suspensão do julgamento do Proc. nº 5003357-95.2019.4.03.6181, em trâmite perante a 4ª Seção do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, previsto para acontecer em 21 de março de 2024; 



    (ii) seja declarada nulidade de todos os atos processuais ocorridos desde o oferecimento da denúncia nos autos da Ação Penal nº 5003357-95.2019.4.03.6181, nos termos do artigo 573, § 1º6 , do Código de Processo Penal, em virtude das consequências irreparáveis da contaminação processual decorrente das ilegalidades probatórias já reconhecidas, tendo em vista a completa desídia do Magistrado a quo em cumprir a r. decisão proferida por V.Exa. em favor do Reclamante nos autos da Pet. 11.432, o que poderá vir a ser feito mediante a concessão de ordem de habeas corpus ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e dos artigos 192 e 193, II, do RISTF; 



    (iii) Ou, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência – o que se admite apenas por hipótese –, requer seja imediatamente suspendido o julgamento do Proc. nº 5003357-95.2019.4.03.6181, em trâmite perante a 4ª Seção do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em caráter liminar, e, quando do julgamento do mérito, sejam remetidos os autos à primeira instância para que lá seja cumprido o imediato desentranhamento de todas as provas ilícitas do processo, bem como seja feita uma nova análise saneadora do processo pelo Exmo. Juízo de piso, com fulcro nos artigos 357 do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico não ser o caso, por ora, de concessão de liminar. Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente